Tribunal: STF
Processo: AI 853113
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação rescisória. Requisito de admissibilidade. Questão infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental improvido. É infraconstitucional a questão referente a requisitos de admissibilidade de ação rescisória.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.